Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 62609385, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 64503569). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos MARIA LEIDIS LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCIA ALVES LOPES, MARIA LENI JOAQUIM, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES, MARIA LUCINEY DE CASTRO, MARIA LUIZA CAETANO SOARES e aos sucessores de MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO (ID: 61885684, 59915215, 53194668, 50951764, 46566683, 11048536). A servidora MARIA LUCIA AQUINO BARBOSA foi excluída da execução (ID: 11048482). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para esclarecer se houve o pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA LUCI BARROS DA SILVA (ID: 11048573). Brasília, 09 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR